Tribunal: TJBA
Processo: 0000294-26.2019.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0000294-26.2019.8.05.0243 COMARCA DE ORIGEM: SEABRA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000294-26.2019.8.05.0243 APELANTE: TÂNIA DE JESUS MEDRADO DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO JOSÉ CRUZ PAIVA JÚNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: SUÉLEN LIMA CASÉ PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP PELA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RETORNO DOS AUTOS PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE POSSÍVEL ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, e da majorante do art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhe fixada pena corporal definitiva inferior a quatro anos, substituída por restritivas de direitos. 2. A Defesa alegou nulidade da sentença por suposta violação à cadeia de custódia e, subsidiariamente, postulou o retorno dos autos à origem para manifestação do Ministério Público sobre proposta de acordo de não persecução penal – ANPP, com base no art. 28-A do CPP. II. Questão em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de requisitos legais da cadeia de custódia compromete a validade das provas obtidas antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019; e (ii) saber se é cabível o retorno dos autos à instância de origem para manifestação do Ministério Público sobre proposta de ANPP diante da reclassificação jurídica para tráfico privilegiado com pena inferior a quatro anos. III. Razões de decidir 4. As normas sobre cadeia de custódia não retroagem, sendo inaplicáveis aos atos praticados antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019. 5. Ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta nulidade. 6. A pena aplicada, inferior a quatro anos, e a ausência de violência ou grave ameaça tornam cabível a manifestação do MP sobre o ANPP, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo irrelevante o momento da reclassificação para efeitos de admissibilidade do instituto. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste sobre a viabilidade da proposta de ANPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0000294-26.2019.8.05.0243 em que figura como apelante Tânia de Jesus Medrado e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0000294-26.2019.8.05.0243